Tribunal: STF
Processo: HC 212570
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, desobediência, direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação e contravenção de direção perigosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Alan Douglas dos Santos Conceição, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 712.125/SP (evento 2). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção de veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, e de contravenção de direção perigosa, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, art. 330 do Código Penal, art. 309 da Lei 9.503/1997 e art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941(evento 3, fls. 9-13)



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



      1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas – 9 porções de maconha com peso de 444,89g, 48 porções de cocaína pesando 29,41g e 1 pedra de crack com peso de 22,59g –, o que somado às circunstâncias do crime, considerando que o agente teria desobedecido ordem de parada policial, dirigindo sem habilitação de forma perigosa e jogando o veículo automotor contra a guarnição policial e empreendendo fuga, após o que conseguiu se esquivar a pé, somente tendo sido encontrado em cidade vizinha, após a decretação da custódia, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente já foi condenado pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos - tráfico de entorpecentes - sendo egresso do sistema prisional. 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



      3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta que a ‘mera natureza hedionda do delito e sua gravidade abstrata não são fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva’ e ‘que nem mesmo a reincidência e seus meros antecedentes são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, “no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 18h30, a Escrivã de Polícia Alyne Passi da Silva e o Policial Militar Luciano Cortez Fernandes se deslocavam ao referido local, quando avistaram o veículo VW/Gol, cor branca, placas BKR4H45, conduzido por Alan convergindo da Rua Olavo Bilac para adentrar à Rua Amazonas, momento em que se deparou com as viaturas policiais que estavam na Rua Amazonas em sentido oposto. Alan jogou o veículo em direção a viatura da polícia militar, que conseguiu desviar. Ato contínuo, o veículo VW/Gol foi acompanhado pela Rua Amazonas e ao adentrar à Rua Piauí, foi abandonado por ALAN defronte ao numeral 1.742. O denunciado evadiu-se a pé em direção à Rua São Paulo, enquanto o policial militar Cortez foi ao seu encalço, mas não conseguiu alcançá-lo. A escrivã de polícia revistou o veículo, encontrando no banco dianteiro do passageiro uma mochila contendo os entorpecentes: 09 (nove) porções de maconha, com peso líquido de 444,89 gramas, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 29,41 gramas, e 01 (uma) porção crack, com peso líquido de 22,59 gramas. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio permissionário. Segundo, ainda, relatou a Autoridade Policial, desobedecendo a ordem legal de funcionários públicos competentes e com o intuito de fugir da abordagem policial, ALAN DOUGLAS, que não possui habilitação para dirigir veículo automotor, empreendeu fuga por várias ruas da cidade, colocando em risco transeuntes que passavam pela via, gerando perigo de dano e pondo em perigo a segurança alheia, conseguindo adentrar em uma mata, logo após abandonar o veículo com os entorpecentes dentro de uma mochila escolar ” (evento 3, fl. 10). 



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou que “há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, haja vista a variedade e expressiva quantidade de droga apreendida, as notícias pretéritas de que o denunciado estaria envolvido no comércio de entorpecentes, assim como as circunstâncias dos fatos narrados na denúncia. ” (evento 3, fls.10). 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que, “apesar de a prisão antes da sentença definitiva ser medida excepcional, no caso dos autos o Magistrado ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de modo que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem. ” (evento 5). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar que “as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, revelada pela natureza, variedade e quantidade de droga localizadas – 9 porções de maconha com peso de 444,89g, 48 porções de cocaína pesando 29,41g e 1 pedra de crack com peso de 22,59g –, o que somado às circunstâncias do crime, considerando que o agente teria desobedecido ordem de parada policial, dirigindo sem habilitação de forma perigosa e jogando o veículo automotor contra a guarnição policial e empreendendo fuga, após o que conseguiu se esquivar a pé, somente tendo sido encontrado em cidade vizinha, após a decretação da custódia, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente já foi condenado pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos - tráfico de entorpecentes - sendo egresso do sistema prisional. ” (evento 2, fls. 9). 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).”



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência dos indícios de autoria e materialidade delitivas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 172.803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 151.206 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.6.2018); “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora